Tribunal: STF
Processo: HC 272156
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ednilson Bezerra da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 15).
Consta dos autos que, em primeiro grau, o paciente foi absolvido da imputação do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
Interposta apelação pelo Ministério Público, a Corte local reformou a sentença para condenar o paciente pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com imposição de penas de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 562 dias-multa. 
Inadmitido o recurso especial do Parquet, foi interposto agravo em recurso especial, o qual foi provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado. 
Neste writ, a defesa sustenta violação à Súmula n. 444/STJ. Argumenta que o regime inicial fechado foi fixado em virtude da reiteração delitiva. 
Sustenta direito à detração penal e nulidade absoluta do processo.
Alega primariedade técnica e direito à reforma da dosimetria.
Requer, ao final:
“1. A concessão da MEDIDA LIMINAR, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da condenação e a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, permitindo que aguarde o julgamento do mérito deste writ em liberdade; 
2. No mérito, a concessão definitiva da ordem para ANULAR o processo desde a fase de contrarrazões de apelação, garantindo ao Paciente o direito a uma defesa técnica efetiva; 
3. Subsidiariamente, caso não se entenda pela anulação total, que seja determinada a REDOSIMETRIA DA PENA, reconhecendo-se a primariedade técnica do Paciente em razão da impronúncia no HC nº 1.073.046/RN (STJ), com o consequente redimensionamento da reprimenda e fixação de regime inicial mais brando; 
4. A aplicação do instituto da DETRAÇÃO PENAL, computando-se os 11 (onze) meses de prisão provisória já cumpridos pelo Paciente para fins de fixação do regime e progressão;”.
É o relatório. Fundamento e decido.
Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro writ veiculado e ainda em trâmite nesta Corte (HC nº 272.008/RN), com idênticos pedidos e causas de pedir. 
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).	
No mesmo sentido, vide:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20) 
Ademais, como salientado na decisão do HC nº 272.008/RN, na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Como dito, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Determino a certificação do trânsito em julgado e o consequente arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.
Publique-se. 
Arquive-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente